Tribunal: CARF
Processo: 16327.900051/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900051/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 11/12/2010 a 20/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. RELEVÂNCIA. CONSTATAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO. O DIREITO DEVE SER RECONHECIDO
A falta de retificação de DCTF não impede o reconhecimento do direito
alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil e
idônea.
Apresentada documentação comprobatória do erro incorrido no preenchimento
da DCTF, e da liquidez e certeza do crédito alegado em Declaração de
Compensação, o crédito deve ser reconhecido como apto a ser utilizado no
instituto da compensação tributária.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, por restar provado que o crédito possui a liquidez e a certeza
necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900051/2013-13
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-54.760,
exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em
suposto crédito de IOF do período de apuração 20/12/2010, decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não
homologação da compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original
na data de transmissão”informado no PER/DCOMP, correspondendo a:
126.298,71 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados,mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 18/02/2013, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 18/03/2013, alegando, em síntese:
...
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP
retificador 26501.53080.281212.1.7.04-4671, ocorreu por conta de um
erro do Manifestante, qual seja, a entrega de DCTF original sem a
contemplação do valor do crédito (doc.04).
O Manifestante, por equívoco, declarou na DCTF de dezembro de 2010,
o valor de R$ 1.379.642,36 como DARF vinculado ao débito do período
(doc.05), no entanto, uma parcela deste pagamento, no valor de R$
126.298,69 foi efetuada indevidamente, conforme se demonstra a seguir.
Com efeito, a origem do pagamento a maior se deu pelo fato do
Manifestante ter efetuado retenção e o respectivo recolhimento de IOF
sobre diversos resgates efetuados pelo cliente Fundo de investimento em
Direitos Creditórios Lojas Renner (FIDC Lojas Renner), CNPJ
12.412.538/0001-92.
A retenção indevida ocorreu, pois o cliente é fundo de investimento,
conforme comprova anexo cartão CNPJ (doc.06) e, de acordo com o
artigo 32, §2°, inciso II, do Decreto Lei 6.306/2007, as operações das
carteiras dos fundos de investimentos estão sujeitas à alíquota zero.
Um vez constatado que tal cliente estava sujeito à alíquota zero do IOF,
o Manifestante, conforme atesta anexo extrato do Fundo (doc.07) e Carta
de Anuência (doc.08), estornou ao cliente os valores indevidamente
retidos.
No aludido extrato, é possível constatar: (i) a cobrança indevida de IOF
no resgaste de cotas em dezembro de 2012, a devolução do IOF em
03/01/2011 e novo resgate sem tributação em 03/01/2011.
Registra-se, ainda, que esses valores de IOF indevidamente recolhidos e
compensados foram devidamente contabilizados, tanto na conta de ativo,
quanto na de passivo (doc.09).
Desta forma, comprovou-se que o respectivo encargo financeiro foi
suportado pelo Manifestante, o que lhe autoriza a pleitear a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

compensação dos créditos tributários em tela, de acordo com o que
dispõe o artigo 166, do CTN.
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em
razão do recolhimento indevido acima mencionado, o Manifestante
possui crédito, no valor original de R$ 126.298,69, e que, em razão de
erro no preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi
contemplado.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, as provas
trazidas aos autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento
a maior e o erro no preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte
valor que não possua respaldo na legislação, em observância ao
princípio da estrita legalidade do direito tributário.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 11/12/2010 a 20/12/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo
em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de
dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior
de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em
DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não
se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma
:
1- DOS FATOS
Trata-se de indeferimento de pedido de compensação de crédito de I0F,
no valor original de R$ 126.298,69, decorrente do recolhimento a maior
do DARF de R$ 1.206.618,90, com débitos correntes.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, sobreveio decisão da DRJ
que entendeu por bem não homologar a compensação declarada, ao
argumento de que o Recorrente não comprovou a liquidez e a certeza do
direito creditório pleiteado.
Ocorre que, com o devido acatamento, conforme se verificará com a
exposição abaixo, a decisão lançada não merece prosperar, devendo ser
homologada a compensação declarada.
II. DO MÉRITO
Primeiramente, destaca-se, que não merece prevalecer o entendimento da
DRJ de Ribeirão Preto, ao inferir que o Recorrente não apresentou a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

prova do erro do preenchimento da DCTF que justifique a redução do
débito declarado a fim de legitimar o crédito pretendido.
Isso porque, tal como já esclarecido em sede de Manifestação de
Inconformidade, o erro no preenchimento da DCTF decorre da retenção
indevida de IOF sobre diversos resgates efetuados pelo cliente Fundo de
investimento
em
Direitos
Creditórios
Lojas
Renner,
CNPJ
12.412.538/0001-92, o qual, por ser fundo de investimento se sujeita à
alíquota zero do imposto, conforme previsto no artigo 32, parágrafo 2°,
inciso II, do Decreto n.° 6.306/2007'.
Desta feita, verifica-se que o DARF de R$ 1.379.642,36, ao contrário do
que foi declarado em DCTF, não está totalmente vinculado ao débito do
período, uma vez que, uma parcela deste pagamento, no valor de R$
126.298,71, foi efetuada indevidamente.
In casu, para comprovar o recolhimento indevido e a assunção do ônus
tributário, o Recorrente juntou aos autos, os seguintes documentos:
a) Extratos do cliente que demonstra as retenções indevidas e os
respectivos estornos (doc.07 da Manifestação de Inconformidade);
b) Carta de anuência do cliente declarando o crédito em sua conta
corrente pelo Recorrente dos valores indevidamente retidos (doc.08 da
Manifestação de Inconformidade);
c) Contabilização das operações que envolveram o estorno e a utilização
do crédito nas compensações (doc.09 da Manifestação de Inconformidade);
d) DARF de R$ 1.379.642,39 utilizado para o pagamento de IOF (código
6854), período de apuração de 20/12/2010 (doc.05 da Manifestação de
Inconformidade).
Pois bem. Com base na documentação acostada aos autos, a Autoridade
Julgadora entendeu que o Recorrente não comprovou a totalidade do
crédito pretendido, de modo que faz jus apenas ao montante de R$
107.119,89.
O reconhecimento parcial do crédito pautou-se na alegação de que o
Recorrente não comprovou, por meio dos extratos e carta de anuência, a
retenção do valor de R$ 19.178,82 dentro do período de apuração em
análise nos autos (fatos geradores ocorridos entre 11 a 20/12/2010), o que
confirma que 1
Art. 32. "O 10F será cobrado à aliquota de um por cento ao dia sobre o
valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da
operação, em função do praz.o, conforme tabela constante do Anexo.
sS 2o Ficam sujeitas à aliquota zero as operações:
II - das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de
investimento;"
o estorno do valor de R$ 19.178,82, na data do dia 03/01/2011, foi
adicional, já que não se refere ao período em análise.
Nesse sentido, para que não haja qualquer dúvida quanto à totalidade do
crédito pleiteado, o Recorrente junta aos autos os extratos do cliente, os
quais comprovam a retenção indevida do I0F, no valor de R$ 19.178,82,
na data do dia 15/12/2010 (doc.03).
Destaca-se, ainda, que, por equívoco, a carta de anuência relaciona o
valor de R$ 19.178,82 à data do dia 03/01/2011, todavia, tal como
demonstrado acima, essa é a data do estorno, sendo certo que a retenção
ocorreu em 15/12/2010.
Assim, resta demonstrado que o 10F, no valor de R$ 19.178,82, foi sim
retido do cliente dentro do período discutido nos autos, sendo,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

posteriormente, estornado na data do 03/01/2011, o que legitima o
Recorrente, nos termos do artigo 166 do CTN2, a pleitear tal montante, o
qual acrescido ao valor já confirmado pela DRJ (R$ 107.119,89), totaliza
o crédito de R$ 126.298,71.
Por fim, quanto à alegação da DRJ de que não foi comprovado que o
valor do direito creditório compôs o DARF do pagamento a maior, o
Recorrente junta aos autos o relatório analítico da composição do DARF
de R$ 1.379.642,36 (doc.04), no qual se verifica que o valor do crédito
pleiteado (R$ 126.298,71) compôs o montante recolhido por meio do
referido DARF.
(...)
Assim, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão
do recolhimento indevido acima mencionado, o Recorrente possui
crédito, no valor original de R$ 126.298,71, o qual é suficiente para a
homologação da compensação ora indeferida.
Por fim, pontua-se, ainda, que o mero erro no preenchimento da DCTF no
que concerne a abertura do crédito, não afasta a existência do pagamento
indevido e, tampouco, impede o reconhecimento do direito ao crédito.
2
Art. 166. "A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la."
Verifica-se que o posicionamento do CARF é no sentido de que,
comprovada a existência do crédito, restará até mesmo desnecessária a
retificação da DCTF, conforme ementas abaixo transcritas:
"Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 31/12/2001 COMPENSAÇÃO. DESPACHO
ELETRÔNICO. A falta de retificação da DCTF não pode ser oposta
coino óbice ao direito de compensação. CIDE. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IRRF. ILEGALIDADE. A base de cálculo da CIDE é o
valor da remuneração do fornecedor domiciliado no exterior estipulada
em contrato, sendo ilegal a adição do IRRF a sua base de cálculo.
Recurso Voluntário Provido." (Acórdão: 3403-001.732; 3' Seção/ 4'
Câmara/ ia Turma Ordinária; Sessão de 22 de agosto de 2012).
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. IRRELEVÁNCIA
DILIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Estando o indeferimento da homologação da compensação calcado na
insuficiência de direito creditório utilizado, em face de falta de
retificação tempestiva da DCTF, porém, restando atestado em diligência
solicitada pelo órgão de julgamento que houve o pagamento a maior que
o devido, tem-se que os créditos utilizados eram suficientes, devendo
haver a homologação da compensação, nos termos da diligência.
Recurso Voluntário Provido." (Acórdão: 3402-002.411; 3' Seção/ 4'
Câmara/ 2 Turma Ordinária; Sessão de 22 de julho de 2014)
Portanto, em que pese o erro no preenchimento da DCTF, sendo certo
que o Recorrente comprovou que recolheu a exação que deu origem ao
crédito em montante superior ao efetivamente devido, não pode
prevalecer a decisão proferida pela DRJ de Ribeirão Preto, devendo a
compensação ser homologada.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer o Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
conseqüente homologação da compensação pretendida, bem como o
cancelamento da Cobrança efetivada por meio do Processo
Administrativo n.° 16327.900.122/2013-88 (doc.05).

4..

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
6.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

7

É certo que a recorrente não providenciou, a seu próprio alvedrio, a retificação da
DCTF, para desvincular o valor pleiteado como crédito, oriundo em seu dizer, da pagamento a
maior de valor referente á retenção indevida de IOF sobre valores sujeitos á alíquota zero, do
total do documento DARF indicado como comprovante do recolhimento.

8.

Ao contrário, solicita que tal retificação seja feita de ofício pela autoridade
julgadora.

9.

Para que esclareça a contenda instaurada, extraímos excertos do Acórdão DRJ e
das razões apresentadas pela recorrente:

10.

Afirma a Ilustre Autoridade Julgadora da DRJ, de forma clara e objetiva :

Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona
a admissão de retificadora à comprovação do erro presente em declaração
anterior também se aplica aos casos em que se pretende a redução de
tributo a pagar em DCTF e, com isso, desvincular pagamento à dívida
anteriormente confessada.
No caso dos autos, alegou a interessada que o pagamento a maior ocorreu
por ter ela efetuado retenção indevida de IOF sobre resgate do cliente
FIDC Lojas Renner, CNPJ no 12.412.538/0001-92, o qual, por ser fundo
de investimento, sujeita-se à alíquota zero do imposto.
Para demonstrar o alegado, junta, dentre outros documentos, o extrato do
cliente que demonstraria as retenções indevidas e respectivo estorno (fls.
36/37), e carta do cliente declarando o crédito em sua conta corrente pela
contribuinte dos valores indevidamente retidos (fl. 39).
A análise do extrato indica que, relativamente ao período de apuração dos
autos (fatos geradores ocorridos entre 11 a 20/12/2010), consta destacado
IOF para as seguintes operações: 16/12/2010 – R$ 101.134,65;
17/12/2010 – 2.930,39; 20/12/2010 – R$ 3.054,85. Tais registros
totalizam R$ 107.119,89.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

Já as operações relativas a esse período e assinaladas manualmente nesse
extrato como representativas do estorno constam registradas em
03/01/2011 com a seguintes referências e valores: 15/12/2010, R$
19.178,82; 16/12/2010 – R$ 101.134,65; 17/12/2010 – 2.930,39;
20/12/2012– R$ 3.054,85. Nota-se, assim, que há um registro de estorno
adicional de R$ 19.178,82. O total dessas operações de estorno é de R$
126.298,71.
Por outro lado, a carta do cliente que sofreu a retenção relaciona os
seguintes valores para os períodos em análise: 16/12/2010 – R$
106.823,47; 17/12/2010 – 2.930,39; 20/12/2010 – R$ 3.054,85.
Cotejando-se essa carta com o extrato do cliente, nota-se que para o
período 16/12/2010, o valor citado corresponde à soma do IOF (R$
101.134,65) e IR (R$ 5.688,82). Assim, tomando-se apenas os valores de
IOF, o total creditado ao contribuinte a título retenção indevida para os
períodos em análise é de R$ 107.119,89. Cabe observar que referida carta
indica a devolução do valor de R$ 19.178,82 como referente a
03/01/2011, confirmando, assim, que aquele estorno adicional de R$
19.178,82 não foi de fato retido do contribuinte dentro do período de
apuração em análise.
Nesse contexto, entende-se que a documentação acostada aos autos
comprova que houve retenção indevida do IOF e a respectiva devolução
ao cliente da contribuinte – legitimando-a, assim, para o pleito desses
autos –, mas apenas no montante de R$ 107.119,89.
Não obstante, a interessada não comprova que o valor do direito
creditório pleiteado tenha efetivamente composto o valor por ela
recolhido (R$ 1.379.642,00). De fato, a documentação restante
apresentada pela contribuinte, pretende, tal como alega, apenas evidenciar
que os valores de IOF indevidamente recolhidos e compensados foram
devidamente contabilizados, tanto na conta de ativo, quanto na de
passivo (doc.09).
As simples baixas contábeis no passivo (da obrigação em que estaria
incluído o valor do crédito) e no ativo (de direito utilizado em
compensação) não se caracterizam como a prova que aqui se faz
indispensável.
Tanto é que, a despeito da planilha de fl. 42, em que se discrimina que o
respectivo valor corresponderia à conta contábil 4801.354, departamento
4464, a documentação contábil que a acompanha (fls. 43/46) realmente
não permite demonstrar a composição do montante pago, e evidenciar
que os valores supostamente indevidos estariam ali abrangidos.
Observe-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange
à existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a
obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que
dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume
a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na
fase em que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua
liquidez e certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação do
despacho resultante.

11.

Já a recorrente, em suas razões recursais, rebate da seguinte forma tais afirmações
da autoridade julgadora:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

Isso porque, tal como já esclarecido em sede de Manifestação de
Inconformidade, o erro no preenchimento da DCTF decorre da retenção
indevida de IOF sobre diversos resgates efetuados pelo cliente Fundo de
investimento
em
Direitos
Creditórios
Lojas
Renner,
CNPJ
12.412.538/0001-92, o qual, por ser fundo de investimento se sujeita à
alíquota zero do imposto, conforme previsto no artigo 32, parágrafo 2°,
inciso II, do Decreto n.° 6.306/2007' (Art. 32. "O 10F será cobrado à
aliquota de um por cento ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou
repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do praz.o,
conforme tabela constante do Anexo sS 2o Ficam sujeitas à aliquota
zero as operações: II - das carteiras dos fundos de investimento e dos
clubes de investimento;")
Desta feita, verifica-se que o DARF de R$ 1.379.642,36, ao contrário do
que foi declarado em DCTF, não está totalmente vinculado ao débito do
período, uma vez que, uma parcela deste pagamento, no valor de R$
126.298,71, foi efetuada indevidamente.
In casu, para comprovar o recolhimento indevido e a assunção do ônus
tributário, o Recorrente juntou aos autos, os seguintes documentos:
a) Extratos do cliente que demonstra as retenções indevidas e os
respectivos estornos (doc.07 da Manifestação de Inconformidade);
b) Carta de anuência do cliente declarando o crédito em sua conta
corrente pelo Recorrente dos valores indevidamente retidos (doc.08 da
Manifestação de Inconformidade);
c) Contabilização das operações que envolveram o estorno e a utilização
do crédito nas compensações (doc.09 da Manifestação de Inconformidade);
d) DARF de R$ 1.379.642,39 utilizado para o pagamento de IOF (código
6854), período de apuração de 20/12/2010 (doc.05 da Manifestação de
Inconformidade).
Pois bem. Com base na documentação acostada aos autos, a Autoridade
Julgadora entendeu que o Recorrente não comprovou a totalidade do
crédito pretendido, de modo que faz jus apenas ao montante de R$
107.119,89.
O reconhecimento parcial do crédito pautou-se na alegação de que o
Recorrente não comprovou, por meio dos extratos e carta de anuência, a
retenção do valor de R$ 19.178,82 dentro do período de apuração em
análise nos autos (fatos geradores ocorridos entre 11 a 20/12/2010), o que
confirma que o estorno do valor de R$ 19.178,82, na data do dia
03/01/2011, foi adicional, já que não se refere ao período em análise.
Nesse sentido, para que não haja qualquer dúvida quanto à totalidade do
crédito pleiteado, o Recorrente junta aos autos os extratos do cliente, os
quais comprovam a retenção indevida do I0F, no valor de R$ 19.178,82,
na data do dia 15/12/2010 (doc.03).
Destaca-se, ainda, que, por equívoco, a carta de anuência relaciona o
valor de R$ 19.178,82 à data do dia 03/01/2011, todavia, tal como
demonstrado acima, essa é a data do estorno, sendo certo que a retenção
ocorreu em 15/12/2010.
Assim, resta demonstrado que o 10F, no valor de R$ 19.178,82, foi sim
retido do cliente dentro do período discutido nos autos, sendo,
posteriormente, estornado na data do 03/01/2011, o que legitima o
Recorrente, nos termos do artigo 166 do CTN2, a pleitear tal montante, o
qual acrescido ao valor já confirmado pela DRJ (R$ 107.119,89), totaliza
o crédito de R$ 126.298,71.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

Por fim, quanto à alegação da DRJ de que não foi comprovado que o
valor do direito creditório compôs o DARF do pagamento a maior, o
Recorrente junta aos autos o relatório analítico da composição do DARF
de R$ 1.379.642,36 (doc.04), no qual se verifica que o valor do crédito
pleiteado (R$ 126.298,71) compôs o montante recolhido por meio do
referido DARF, conforme quadro a seguir:

Assim, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão
do recolhimento indevido acima mencionado, o Recorrente possui
crédito, no valor original de R$ 126.298,71, o qual é suficiente para a
homologação da compensação ora indeferida.
Por fim, pontua-se, ainda, que o mero erro no preenchimento da DCTF no
que concerne a abertura do crédito, não afasta a existência do pagamento
indevido e, tampouco, impede o reconhecimento do direito ao crédito.

12.

Há, no caso em exame, o aspecto fundamental para o seu deslinde: a existência do
direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no instituto da
compensação.

13.

É cediço no âmbito deste CARF que a falta de retificação de DCTF não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil
e idônea.

14.

Entendemos que o direito ao crédito foi devidamente comprovado pela recorrente,
pelos vários documentos e conciliações contábeis apresentadas, pois que a recorrente promoveu
a retenção indevida de IOF sobre valores sujeitos á alíquota zero do tributo, estando devidamente
autorizada pela beneficiária a efetuar a recuperação de tal valor.

15.

Portanto, não resta dúvida, no meu entender, a recorrente faz jus ao crédito
pleiteado, no valor de R$ 126.298,71.

Conclusão
16.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário por restar
provado que o crédito possui a liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto
da compensação tributária.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900051/2013-13

Ari Vendramini

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital